Tribunal: TJSP
Processo: 1041794-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Preliminar rejeitada. Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121 STF que não incide sobre o caso concreto. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Preliminar rejeitada. Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121 STF que não incide sobre o caso concreto. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado. Na hipótese de inadimplência foram contratados encargos remuneratórios e moratórios que não se mostram abusivos ou desproporcionais. Insurgência sobre índice de correção monetária que não foi objeto da petição inicial e sentença e que não pode ser conhecida, sob pena de indevida supressão de instância. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.